Tribunal: TJSP
Processo: 2154493-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTENÇA DE PLANO DE SAÚDE RECONHECIDO EM FAVOR DE EMPREGADO EM INATIVIDADE. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL COM A FINALIDADE DE APURAR SE A OBRIGAÇÃO COMINADA À EXECUTADA, ORA AGRAVANTE, A DE QUE FAÇA APLICAR AO CREDOR, ORA AGRAVANTE, O MESMO PLANO DE SAÚDE QUE É CONCEDIDO AOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE, SE ESSA OBRIGAÇÃO ESTÁ OU NÃO SENDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTENÇA DE PLANO DE SAÚDE RECONHECIDO EM FAVOR DE EMPREGADO EM INATIVIDADE. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL COM A FINALIDADE DE APURAR SE A OBRIGAÇÃO COMINADA À EXECUTADA, ORA AGRAVANTE, A DE QUE FAÇA APLICAR AO CREDOR, ORA AGRAVANTE, O MESMO PLANO DE SAÚDE QUE É CONCEDIDO AOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE, SE ESSA OBRIGAÇÃO ESTÁ OU NÃO SENDO INTEGRALMENTE CUMPRIDA, TENDO O JUÍZO DE ORIGEM JUSTIFICADO A NECESSIDADE DE A PERÍCIA SER REALIZADA EM RAZÃO DE PODER EXISTIR "ALGUMA DISTINÇÃO PRÁTICA ENTRE O TEOR DA ORDEM CONCEDIDA E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM APREÇO".
AGRAVO INSUBSISTENTE. SURGINDO CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA QUE ENVOLVE OBRIGAÇÃO COMINATÓRIA EM PLANO DE SAÚDE, HAVENDO, POIS, FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO REGIME DE EQUIPARAÇÃO QUE DEVE SER APLICADO ENTRE O PLANO DE SAÚDE DE QUE SE BENEFICIA O AGRAVADO ENQUANTO EMPREGADO EM INATIVIDADE E O PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE, A PERÍCIA CONTÁBIL DEVE SER REALIZADA E POR ELA SE PODERÁ CONHECER MELHOR DA REALIDADE MATERIAL SUBJACENTE, PARA O FIM DE SE DEFINIR, COM SEGURANÇA, SE HÁ OU NÃO RECALCITRÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.